Tribunal: TCU
Processo: 017.656/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10657/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.656/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Jose de Oliveira Soares (XXX.547.562-XX); Catriel Araujo da Silva (XXX.556.522-XX); Gilvano Jeronimo da Silva (XXX.682.952-XX); Jaidhonata de Franca Silva (XXX.083.292-XX); Jessica Maria Rodrigues da Silva (XXX.347.322-XX); Jose Aldenir de Souza Chaves (XXX.022.892-XX); Jose Marcelo Fortunato Gomes (XXX.242.902-XX); Maria Senhorinha da Silva Santos (XXX.917.842-XX); Maurilio Melo da Silva (XXX.911.872-XX); Raimundo Felipe Moreno (XXX.130.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.